Tribunal: TJDFT
Processo: 0727996-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. DESERÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE.
1. Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva.
2. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
4. Agravo de instrumento não provido.